Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-14.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705408-14.2018.8.07.0006 RECORRENTE: RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI RECORRIDA: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. RECURSOS IDÊNTICOS. UNICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA, VENDA EM CONSIGNAÇÃO E PARCERIA COMERCIAL. QUIOSQUE LOCALIZADO NA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA. SIMULAÇÃO. NÃO VERIFICADA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. LEGALIDADE DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O regime processual pátrio prestigia o sistema da singularidade recursal, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência, razão pela qual, na hipótese de julgamento simultâneo de duas ou mais ações, apenas um dos recursos manejados, se idênticos, poderá ser conhecido em sede de juízo de admissibilidade. 2. Inexiste cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial cuja produção foi remetida para a fase de liquidação de sentença, haja vista a necessidade de se decidir, previamente, os demais pontos controvertidos em relação à matéria de fato que foram fixados por ocasião da decisão saneadora. 3. As obrigações encartadas em contrato de parceria comercial tendo como objeto, dentre outros, a utilização compartilhada de espaço público (quiosque localizado na Rodoviária de Brasília), são tidas como válidas e eficazes entre os envolvidos, sendo certo que eventual descumprimento das normas legais relativas à utilização do espaço público para o exercício da atividade econômica deve ser apurado em sede administrativa e/ou em ação judicial própria. 4. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual os contratantes são obrigados a guardar, tanto na celebração do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé, não se pode admitir, por mostrar-se contraditória e sem base legal, a alegação da recorrente de ilicitude do contrato, após ter usufruído por meses das vendas promovidas no espaço público, tendo inclusive formulado proposta de compra e venda do ponto comercial. 5. É certo que o mero descumprimento contratual não ocasiona a violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não se mostra apto a justificar eventual reparação de danos morais; porém, demonstrado que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina, privando senhora de mais de 70 anos da exploração de seu ponto comercial, única fonte de renda por quase 20 anos, mostra-se cabível a fixação de quantum reparatório dos danos morais por ela suportados. 6. Apelação nos autos da ação monitória (processo n° 0705408-14.2018.8.07.0006) não conhecida. Apelação nos autos da ação de rescisão contratual, reintegração de posse e reparação de danos (processo no 0708557-18.2018.8.07.0006) conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, incisos I, II, e § 1o, e 382, ambos do CPC, ao argumento de que não teria havido prestação do serviço previsto no contrato, por ter sido este objeto de simulação; c) artigos 1.196 e 1.210, ambos do CC, porquanto entende que o contrato não poderia ter sido firmado entre pessoas jurídicas, já que a autorização de uso teria sido conferida a pessoa física; b) artigos 104 e 166, ambos do CC, asseverando que o negócio jurídico não seria válido em face do vício existente no contrato e nas notas promissórias. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e do TRF, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 145 e 422, ambos do CC, por serem as cláusulas contratuais abusivas. Articula que teria sido vítima da conduta proposital da recorrida, que teria imposto um contrato com cláusulas leoninas, difícil de ser adimplido, o que ensejaria a anulação do contrato, porque a ora recorrida tinha consciência da sua conduta dolosa; e) artigos 147, 148 e 149, e 188, inciso I, todos do CC, porque teria firmado a avença sob estado de necessidade, razão pela qual não teria cometido qualquer ato ilícito; f) artigo 929 do CC, quanto à possibilidade de ser indenizada por haver sido prejudicada; g) artigo 930 do CC, defendendo a ocorrência de locupletamento ilícito por terceiro interessado; h) artigos 151, 154 e 157, todos do CC, pelo fato de ter firmado o contrato sob coação, devendo este ser anulado e não, rescindido, por se encontrarem presentes vícios a maculá-lo; i) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa aos devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, diante da negativa de realização de prova pericial; e j) artigos 11, inciso XI, e 18, inciso III, ambos da Lei Distrital 4.954/2012, ao argumento de que ao permissionário é vedado dispor, arrendar, ceder ou locar espaço físico cedido por órgão público a terceiros. Requer a inversão do ônus de sucumbência e a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 11 e 489, ambos do CPC, pois “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. No mesmo sentido, confira-se o REsp 1921857/RS, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 373, incisos I, II, e § 1o, e 382, ambos do CPC, bem como 104, 145, 151, 154, 157, 166, 422, 929, 930, 1.196 e 1.210, todos do CC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente descabe dar curso ao especial em relação ao malferimento aos artigos 147, 148 e 149, e 188, inciso I, todos do CC, pois a tese recursal, no tocante ao estado de necessidade, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Da mesma forma, o apelo não merece seguir quanto ao afirmado vilipêndio aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). O especial também não deve subir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 11, inciso XI, e 18, inciso III, ambos da Lei Distrital 4.954/2012, na medida em que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1774719/SP, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/4/2021. No que diz respeito ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027